Tribunal: STF
Processo: Pet 10972
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de “representação criminal e notícia-crime” ajuizada pelo Senador VANDERLAN VIEIRA CARDOSO em face do Deputado Federal GUSTAVO GAYER, “pelo se pede seja determinada a abertura de Inquérito para cômputo das suas ações, assim requer se digne requisitar ao órgão competente a devida apuração da autoria e confirmação da materialidade das ilícitas aleivosias que serão a seguir elencadas, visando a condenação do responsável pelos crimes de difamação, calúnia e injúria, abolição violenta do Estado Democrático De Direito, violência política (arts. 138, 139, 140, 141, II, II, IV, § 2º, 359-L, 359-P do Código Penal Brasileiro) e outros que venham a ser apurados, bem como a implementação de”: 



    i) proibição de perpetuação da veiculação/distribuição por qualquer ferramenta ou ambiente, físico ou virtual, de material criminoso ofensivo contra o ora Representante/Noticiante ou qualquer Autoridade da República; e de



    ii) suspensão do exercício da função pública, a qual tem sido utilizada como biombo protetivo, supostamente valendo-se da imunidade parlamentar que acredita lhe proteger.



    Sustenta a ocorrência de crimes contra a honra (injúria, calúnia, difamação, com várias causas especiais de aumento de pena) do ora requerente, Senador VANDERLAN CARDOSO, bem como dos Senadores DAVI ALCOLUMBRE, RODRIGO PACHECO, JORGE KAJURU e também em face de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de outros Senadores da República.



    No que diz respeito à notícia-crime, ao argumentar a não incidência da imunidade parlamentar, aponta que as condutas do Deputado Federal GUSTAVO GAYER também configuram os crimes contra o Estado Democrático de Direito.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme tenho reiteradamente enfatizado, a Constituição Federal consagra o binômio LIBERDADE e RESPONSABILIDADE; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    A análise preliminar do teor das declarações revela a divulgação notícias fraudulentas (fake news), revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros, atribuindo e/ou insinuando a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, conforme se depreende dos seguintes trechos:



    “Bom, como vocês já devem saber, as notícias não são boas. A liberdade de expressão continuará sendo atacada. As senhorinhas do zap continuarão sendo presas. A Constituição continuará a ser desrespeitada. As pessoas continuarão sofrer perseguição política. Parlamentares que deveriam ter a proteção de falar, não poderão falar. A população brasileira continuará a viver no medo, porque nós sabemos que isso aqui não é uma democracia, que não há Estado Democrático de direito e eu vou te explicar por que que isso tudo vai acontecer, porque Senadores foram ameaçados por ministros da SUPREMA CORTE. Financiadores... financiadores de Senadores foram ameaçados. 



    Outros Senadores foram comprados com cargos de segundo escalão. Outros foram pressionados pela imprensa. Nunca se viu esse sistema tão podre fazendo campanha pra um candidato à presidência do Senado e, como consequência, o Pacheco à frente do Senado, continuará a arregaçar o cu dessa casa para que o STF continue a penetrar com a piroca ditatorial.



    (…)



    “ Na frente do Senado, um frouxo que sabe que não pode se posicionar contra os avanços do STF porque o escritório de advocacia dele tem milhões e milhões a ganhar com alguns processos que serão julgados por esses ministros, que fazem com que ele se comporte como um chihuahua adestrado. Senadores viraram as costas pra democracia e pro Brasil, pro retorno à normalidade, para a segurança jurídica em troca de cargos... não ser preso pagando pelos crimes que eles cometeram. Não vamos esquecer. E sabe por que... eles acham que a gente vai esquecer, sabe por que que a gente não vai esquecer? Porque o STF, alguns ministros do STF vão continuar perseguindo pessoas politicamente. Vão continuar deturpando o que é liberdade de expressão pra perseguir algumas pessoas que eles não gostam”.



    Imprescindível, portanto, a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, I, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO:



    (a) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à empresa META INC. para que, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 proceda à integral preservação e envio aos autos exclusivamente das publicações realizadas pelo Deputado Federal GUSTAVO GAYER através dos seguintes links específicos e apontados na representação:



    https://www.instagram.com/p/CoIrDWEDP7q/



    https://www.instagram.com/p/Cn2IIsBD3Cn/



    (b) O ENVIO DOS AUTOS À POLÍCIA FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, produza laudo pericial acerca das postagens efetivadas pelos links acima referidos e proceda à oitiva do Deputado Federal GUSTAVO GAYER



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente